Tribunal: TJMT
Processo: 1014616-53.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014616-53.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), INDAJAIA GEORGE STEFANINI - CPF: 126.794.291-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO EXTRAVIADA - LIMINAR INDEFERIDA -
DECRETO

766
/
2011
-
SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto nº 766/11, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

Ausente um dos
requisitos

insertos no
artigo

300
, do
CPC
,
quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Indajaia George Stefanini
, contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo
Gerente de Crédito Pessoal da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso,
que indeferiu o pedido de liminar, para a emissão da 2ª via da Certidão de Crédito nº 02879, independente da implementação do sistema eletrônico que trata o artigo 1º do Decreto nº 766/2011.

Alega a agravante que requereu administrativamente a segunda via da Certidão de Crédito nº 02879, com fundamento no seu extravio, conforme boletim de ocorrência, sendo indeferido seu pedido pela autoridade coatora com base no artigo 2º do Decreto nº 766/2011, o qual mantém sobrestada a disponibilização da referida certidão.

Defende ainda a ilegalidade do Decreto Estadual nº 766/2011, uma vez que está a limitar indevidamente os efeitos da Lei Estadual nº 8672/2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso com créditos tributários pertencentes a esse ente, circunstância, ao seu ver, que vulnera, o princípio da reserva legal.

Por essas razões, requer o efeito ativo a decisão agravada.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 5312341).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 5707960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou, em seu parecer pelo provimento do recurso (Id. 6973192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Indajaia George Stefanini
, em face de decisão que indeferiu a liminar, em sede de mandado de segurança, que objetivava a expedição de 2ª via da certidão de crédito salarial nº 02879, emitida em 20.12.2007, no valor de R$ 25.972,82 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

A impetrante/agravante alega na ação mandamental que requereu administrativamente emissão da 2ª via de certidão de crédito, referente a saldo de cotas sob a justificativa de extravia do referido documento, porém, a autoridade coatora indeferiu o seu pedido com base no artigo 2º do Decreto nº 766/11.

O Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

nº

766
/
2011
, que dispõe sobre o procedimento de controle de
emissão
,
disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das
certidões

de

crédito
no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Com efeito, referido decreto sobrestou no âmbito do Poder Executivo a emissão, fracionamento, substituição, remissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, até que seja disponibilizado o Sistema Eletrônico de Controle de Certidão de Crédito.

Confira-se, por oportuno, a letra do art. 2º do Decreto 766/2011:

“Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, remissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

O Juiz Singular, ao prolatar a decisão recorrida, foi enfático ao dizer que não há presença do fumus boni iuris:

“[...] Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 16351074 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que o Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. [...]”
(fl.85)

Consta, ainda, nos autos, Informação nº 67/2018/CMO/SGP/SEGES, datada de 18/10/2018, emitida no processo da agravante, relatando que no Acórdão do TCE/MT nº 422/2013, ficou determinado aos órgãos da Administração Pública Estadual a suspensão de emissão de qualquer certidão até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (fl. 88).

Desta forma, a
Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, por força do art. 37 da Constituição Federal, de modo que não pode proceder com a emissão da segunda via da certidão de crédito pleiteada pela agravante até que seja disponibilizado Sistema Eletrônico de Controle de Certidões de Crédito.

Ademais, com a edição do Decreto 766/2011, ocorreu a interrupção do prazo prescricional para o processamento das certidões de crédito

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRESCRIÇÃO - DECRETO N. 20.910/1932 E DECRETO 766/2011 - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO REALIZADO APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL - ORDEM DENEGADA.

Todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos (Decreto n. 20.910/32).

O Decreto nº 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito
. (...)”
(N.U 1001483-12.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020). (destaquei)

Sendo assim, não existe probabilidade da agravante sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, pois ocorreu a interrupção do prazo prescricional para a emissão das certidões/cartas de crédito, portanto, há indícios suficientes para manter a decisão agravada.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020